Tribunal: CARF
Processo: 16682.721744/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.721744/2016-45
ACÓRDÃO
9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
PRIO FORTE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. CONTRARIEDADE A SÚMULA, AINDA
QUE POSTERIOR. NÃO CONHECIMENTO.
Para conhecimento do recurso especial, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma em que, discutindo-se a mesma matéria posta na
decisão recorrida, o Colegiado tenha aplicado a legislação tributária de
forma diversa. Hipótese em que o entendimento adotado no acórdão
recorrido é alinhado a Súmula CARF, cabendo a aplicação do o §3o do art.
188 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
SOLUÇÕES DE CONSULTA. APLICAÇÃO X ADOÇÃO DE FUNDAMENTOS E
RACIOCÍNIO. REQUISITOS.
A adoção de fundamentos e do raciocínio utilizados em Solução de
Consulta não se confunde com a aplicação vinculante do resultado da
consulta, que é regida pelo art. 48 da Lei 9.430/1996. Havendo mais de
uma Solução de Consulta, ambas destinadas a terceiros, com
entendimentos aparentemente dissonantes, em 2014, período em debate,
nenhuma delas garante a terceiros não consulentes o caráter de
entendimento vinculante da RFB.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
2

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso especial, apenas no que se refere a “aplicação da Solução de Consulta Disit/SRRF09 no
172/2012”, para, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-013.245, de 23/03/2023 (fls. 2503 a 2515)1, que, por
unanimidade de votos, em conhecer de parte do recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-
lhe provimento.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre Pedido de Ressarcimento - PER, no valor de R$
231.178.480,61, relativo a crédito de COFINS, decorrente das operações de que trata o art. 6o da
Lei no 10.833/2003, apurado no 1o trimestre de 2014, cumulado com Declarações de
Compensação (DCOMP). Houve tratamento manual do referido PER em razão do pagamento
antecipado de 50% do valor ao interessado nos termos do artigo 2o da Portaria MF no 348/2010.
Na análise do crédito, a fiscalização concluiu que: (a) a ausência de receitas de
vendas no mercado interno torna desnecessária a verificação de receitas com vendas tributadas à
alíquota zero, isentas, imunes ou suspensas; (b) nas notas fiscais indicadas como base para cálculo
dos créditos descontados foram identificados 46 fornecedores, sendo apenas um deles baixado
em data anterior ao 1o trimestre de 2014 (mas com notas emitidas antes da baixa); (c) nas notas

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 2783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
3
fiscais com valor superior a R$ 2 milhões, a natureza dos serviços e mercadorias adquiridos são
compatíveis com a atividade de extração de petróleo e gás natural, praticada pela empresa; (d)
todas as aquisições de máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao Ativo Imobilizado
utilizados para tomada de créditos ocorreram em data posterior a 1o de maio de 2004; (e) nos
sistemas eletrônicos da RFB verificou-se, entre as notas fiscais de aquisição de insumos pelo
interessado, que as 6 notas fiscais possuem data de emissão com mais de 30 dias anteriores ao
período analisado do 1o trimestre de 2014; e (f) 97,36% da base de cálculo dos créditos é relativa a
encargos de depreciação de ativo imobilizado. Foram glosados da base de cálculo: (a) valores
referentes a créditos extemporâneos, sem retificação de documentos (R$ 308.386,64); e (b)
apuração de créditos sobre encargos de depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado
após a sua baixa, em contrariedade à legislação e à Solução de Consulta 99.081, de 22/06/2017,
vinculada à Solução de Divergência Cosit no 6/2016 (R$ 224.758.102,42). Como a empresa havia
recebido adiantamento de 50% do crédito pleiteado (R$ 115.589.240,31), e o crédito deferido foi
de R$ 6.111.991,55, houve ainda intimação para devolução de R$ 109.477.248,76, com indicação
de remessa a Dívida Atiba em caso de não pagamento em 30 dias.
Cientificada do despacho decisório resultante da análise do crédito, o Contribuinte
apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando, em síntese, que: (a) nulidade do
despacho decisório ao determinar a autoexecutoriedade do valor creditório antecipado, por ter a
empresa apresentado recurso hierárquico, nos termos dos artigos 56 a 65 da Lei 9.784/1999,
devendo o processo de cobrança 16682.720.405/2018-11, gerado a partir do despacho decisório
para auto executar o valor recebido antecipadamente, ser mantido com a exigibilidade suspensa
até a decisão administrativa final acerca desta preliminar de nulidade; (b) há posicionamento
“pacífico” do CARF no sentido da possibilidade de tomada de créditos extemporâneos, podendo o
crédito ser tomado a qualquer tempo, desde que não o seja em duplicidade; (c) a Solução de
Consulta 99.081, de 22/06/2017 não se aplica à empresa, porque não foram consideradas as
especificidades do setor de petróleo e gás, porque tampouco se levam em consideração as razões
que ensejaram a baixa do ativo no caso concreto (os créditos são relacionados à depreciação dos
ativos, e não decorrentes da sua aquisição), e porque o aproveitamento dos créditos pela empresa
não se dá na proporção de 1/48 meses; e (d) modificação indevida de critério jurídico, em relação
à Solução de Consulta DISIT 172/2012, alterada pela Solução de Consulta 99.081, de 22/06/2017,
em relação a fatos geradores ocorridos em 2014, citando entendimento expresso em processo
judicial (Mandado de Segurança 021502507.2017.4.02.5101).
No julgamento de primeira instância (fls. 2282 a 2305), em 13/11/2018, a DRJ
rechaçou as alegações de nulidade e considerou improcedente a manifestação de inconformidade,
de forma unânime, sob os seguintes fundamentos básicos: (a) a apuração extemporânea de
créditos só admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em
especial as DCTF e os Dacon; (b) é vedada a apuração do crédito de que trata as normas de
regência e específicas de apuração dos créditos para a Contribuição para o PIS e Cofins, após a
alienação do bem, dado não existir o aproveitamento econômico do bem na locação a terceiros,
na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como não existir
Fl. 2784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
4
possibilidade de depreciação de um bem após sua efetiva baixa; (c) os julgados, mesmo quando
administrativos, e a doutrina somente vinculam os julgadores administrativos de Primeira
Instância nas situações expressamente previstas nas normas legais; e (d) a expressão “modificar o
critério jurídico” significa reconhecer um erro de direito no ato administrativo ou lançamento
originário, ou seja, somente no próprio ato (despacho decisório ou lançamento) poderia ocorrer a
mencionada modificação do critério jurídico, não ocorrente tal fenômeno na Solução de Consulta
de outro consulente.
Em recurso voluntário (fls. 2319 a 2346), a empresa reitera as alegações de defesa,
aduzindo que é desnecessário realizar a retificação das declarações anteriormente apresentadas
para aproveitamento de crédito extemporâneo e, em relação aos encargos de depreciação, que o
direito ao crédito independe de o ativo imobilizado da Recorrente integrar ou não o patrimônio da
empresa. Por fim, reitera que houve mudança de critério jurídico tendo em vista o contido na
Solução de Consulta Disit 172/2012 e que fora alterada pela Consulta Cosit 99.081/2017.
Adicionalmente, pede aplicação do artigo 24, do LINDB.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-
013.245, de 23/03/2023 (fls. 2503 a 2515), que, como exposto ao início (agora com destaque para
as matérias que remanescem em debate), entendeu unanimemente pela inexistência de
configuração de modificação de critério jurídico, e que: (a) a apuração extemporânea de créditos
só admitida mediante retificação das declarações e demonstrativos correspondentes, em
especial as DCTF e os Dacon, e a apuração de crédito somente pode abranger créditos relativos a
aquisição relativa aquele período de apuração, conforme expressa disposição legal; e (b) é vedada
a apuração do crédito de que trata as normas de regência e específicas de apuração dos créditos
para a Contribuição para o PIS e Cofins, após a alienação do bem, dado não existir o
aproveitamento econômico do bem na locação a terceiros, na produção de bens destinados à
venda ou na prestação de serviços, bem como não existir possibilidade de depreciação de um bem
após sua efetiva baixa.
O Contribuinte, ciente da decisão, apresentou embargos de declaração (fls. 2534 a
2550), rejeitados pelo despacho de fls. 2624 a 2633.
Da matéria submetida à CSRF
O Contribuinte, ciente da decisão do CARF e da rejeição dos embargos, apresentou
o Recurso Especial de fls. 2650 a 2696, em 03/06/2025, apontando divergência jurisprudencial
com relação às seguintes matérias: (i) aproveitamento de créditos extemporâneos sem a
retificação das obrigações acessórias, se provado que não houve aproveitamento em
duplicidade; (ii) Depreciação de bens baixados – possibilidade de creditamento pelo critério de
successful efforts; e (iii) Mudança de critério jurídico – Solução de Consulta Disit/SRRF09 no
172/2012. Para todos os temas, apresenta, a fim de comprovar a divergência, o Acórdão
paradigma 3402-012.256.
Fl. 2785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
5
No exame monocrático de admissibilidade (fls. 2762 a 2765), entendeu-se
caracterizada a divergência para os três itens.
Em contrarrazões (fls. 2767 a 2779) a Fazenda Nacional defende o não seguimento
do recurso, por tentativa de revolvimento fático-probatório, e, no mérito, a manutenção do
acórdão recorrido nos itens que são objeto de recurso do Contribuinte.
Em 20/09/2025 o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta do
Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 3a Câmara / 3a Seção do CARF (fl. 2763).
Cabe, no entanto, a nosso ver, tecer considerações adicionais sobre a admissibilidade.
Isso porque a matéria “aproveitamento de créditos extemporâneos sem a
retificação das obrigações acessórias, se provado que não houve aproveitamento em
duplicidade” passou a ser contemplada expressamente na Súmula CARF no 231, aprovada pela 3a
Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025, com vigência em 16/09/2025:
“O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON retificadores,
comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes.”
(grifo nosso)
No presente caso, o acórdão recorrido, em 23/03/2023, tece entendimento na
mesma linha que seria adotada na Súmula, sendo a tese contrária, do paradigma 3402-012.256,
um provimento contrário ao texto que viria a ser assentado na Súmula CARF no 231.
Percebe-se, assim, que o recorrido, proferido em 23/03/2023, já laborou em
sintonia com a Súmula CARF no 231, que seria posteriormente aprovada, em 05/09/2025.
A aplicação do entendimento constante no paradigma colacionado pelo
Contribuinte, que relava a necessidade de retificações de DCTF e DACON, claramente afronta o
texto da referida Súmula CARF, cabendo invocar as disposições do §3o do art. 188 do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023:
“§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Fl. 2786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
6
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.” (grifo nosso)
Assim, cabe o não conhecimento do recurso especial em relação ao tema.
Entendemos ainda que os demais temas recursais (Depreciação de bens baixados –
possibilidade de creditamento pelo critério de seccessful efforts e Mudança de critério jurídico –
Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 172/2012) acabaram por ser indevidamente mesclados.
Indiscutível que paradigma e recorrido tratam do mesmo período (contribuições
distintas: PIS e COFINS), de um mesmo contribuinte. E reclamam uma decisão uniforme desta
Câmara uniformizadora.
No Acórdão recorrido 3302-013.245, proferido em 23/03/2023, quando a
recorrente era a DOMMO ENERGIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, foram analisados créditos
apurados no ano de 2014. Na ocasião, posicionamento do colegiado foi unânime no sentido de
que: “É vedada a apuração do crédito da Cofins de que trata o inciso VI do caput do art. 3o e o § 14
do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, após a alienação do bem ou qualquer outra forma de baixa do
bem do ativo imobilizado, dado não haver o aproveitamento econômico do bem na locação a
terceiros, na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como não
haver possibilidade de depreciação de um bem após sua efetiva baixa do ativo imobilizado”,
alinhando-se à Solução de Consulta da Coordenação Geral de Tributação da Receita Federal do
Brasil no 99.081, de 22 de junho de 2017 e à decisão da DRJ. A alegação de mudança de critério
jurídico é tratada em tópico específico da decisão, no qual se entende que a Solução de Consulta
99.081/2017 não foi um fundamento, mas apenas um endosso dos argumentos encontrados na lei
para vedar o crédito, e que a Solução de Consulta 172/2012 somente alcançou, na sua vigência, a
consulente da referida consulta. Com resultado, reitere-se, unânime, o julgamento contou com a
participação dos seguintes Conselheiros: Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Walker
Araújo, Joao José Schini Norbiato (suplente convocado), José Renato Pereira de Deus, Wagner
Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, e
Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
No paradigma (Acórdão 3402-012.256, de 18/09/2024), que trata da mesma
empresa DOMMO ENERGIA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, exercício 2014, as razões de decidir
são menos claras. A relatora (Cons. Mariel Orsi Gameiro), que havia participado do julgamento
anterior, altera seu posicionamento, e a Solução de Consulta 172/2012 passa a adquirir
protagonismo, sendo o provimento, no voto condutor, fundamentado na referida Solução, como
se percebe da própria ementa: “Tendo em vista o lapso temporal de validade e legitimidade de
entendimento fincado em Solução de Consulta pela Receita Federal, e, considerando que o
período debatido está abarcado, será aplicado respectivo entendimento, que no caso, permite o
aproveitamento de créditos relativos à depreciação dos bens do ativo imobilizado, apurados após
sua baixa na contabilidade”. Assim, a relatora não analisa efetivamente o tema “Depreciação de
bens baixados – possibilidade de creditamento pelo critério de seccessful efforts”, pois, para ela,
basta que a Solução de Consulta estabeleça a possibilidade de aproveitamento. A análise de tal
Fl. 2787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
7
tema é feita apenas por um dos quatro Conselheiros que participaram do julgamento), o Cons.
Jorge Cabral, que, em extensa declaração de voto, parece defender o provimento do recurso não
por força da Solução de Consulta, mas para além dela, entendendo como corretas as providências
do contribuinte antes ou depois da referida consulta. Portanto, o resultado do julgamento foi o
seguinte: a relatora, acompanhada pela Cons. Cynthia Elena de Campos, entenderam que deve ser
aplicada ao caso a Solução de Consulta 172/2012, ao passo que o Cons. Jorge Cabral, que
acompanhou a relatora apenas nas conclusões, entendeu, adotando “os princípios e métodos de
amortização do § 3o, do art. 330, do RIR/2018”, que “os créditos não deveriam ter o tratamento
dos incisos VI ou XI, do art. 3o da Lei no 10.637/2002, ou dos mesmos dispositivos na Lei no
10.833/2003, mas sim dos §§ 21 e 22, do artigo 3o, na Lei no 10.637/2002, ou §§ 29 e 30, do art.
3o, da Lei no 10.833/2003, de mesma redação daqueles transcritos acima, e combinados com o
§3o, do art. 330, do Decreto no 9.580/2018”. Restou vencido o Cons. Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, que negava provimento ao recurso voluntário.
Não se instaura divergência entre o acórdão recorrido e a declaração de voto do
paradigma, mas apenas em relação ao posicionamento que prevaleceu no paradigma. E o
posicionamento que prevaleceu foi pela aplicação da Solução de Consulta 172/2012.
Assim, apenas neste item há efetivamente uma divergência entre os Acórdãos
3302-013.245 (recorrido) e 3402-012.256 (paradigma), especificamente no que se refere à
aplicação (ou não) da Solução de Consulta 172/2012. Inadequado ainda anteceder tal divergência
com o termo mudança de critério jurídico, pois o paradigma não reconhece tal “mudança”, como
se percebe no voto condutor:
“Há, de fato, a se considerar o período em que respetiva solução de consulta foi
legítima, posteriormente alterada, e confirmada Solução de Divergência no
06/2016, de 13 de junho de 2016, sem necessariamente que isso se configure
alteração do critério jurídico.” (grifo nosso)
Pelo exposto, voto pelo conhecimento do recurso especial apenas no que se refere
a “aplicação da Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 172/2012”.
Do Mérito
No Acórdão recorrido (3302-013.245), a questão das Soluções de Consulta no
tempo é tratada com dois argumentos: (a) a fiscalização motivou a glosa dos encargos de
depreciação com fundamento pela vedação contida na Lei no 10.833/2003, e não na Solução de
Consulta 99.081/2017, usada apenas como elemento adicional; e (b) nenhuma das consultas foi
requerida pela recorrente, não a beneficiando.
Quanto ao primeiro argumento, consultando o despacho decisório (fls. 2118 a
2142), datado de 03/05/2018, e referente a PERD transmitido em 26/06/2015, que trata de
COFINS do 1o trimestre de 2014, dispõe o item 33:
“33. A apuração de créditos sobre encargos de depreciação de bens
incorporados ao ativo imobilizado após a sua baixa é vedada pela legislação
Fl. 2788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
8
conforme demonstrado na Solução de Consulta da Coordenação Geral de
Tributação da Receita Federal do Brasil no 99.081, de 22 de junho de 2017, que
reproduzimos integralmente a seguir: (...)” (grifo nosso)
Após transcrever, ainda no item 33, a íntegra da Solução de Consulta 99.081/2017,
que trata de empresa que atua na “...venda, exportação, importação, locação, com montagem ou
não, de formas, escoramentos, estruturas, peças componentes e acessórios de aço, alumínio,
metal, plástico e madeira, utilizados na construção, assim como em obras relacionadas com
eventos culturais, artísticos e/ou promocionais e manutenção nas indústrias; além de outros
serviços correlatos relacionados às necessidades da construção civil”, e que menciona que a
“Solução de Consulta 172, de 6 de setembro de 2012, exarada pela 9a Região Fiscal, entendeu que
a venda do bem do ativo imobilizado, na hipótese em que o cálculo dos créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins seja efetuado à razão de 1/48 por mês, não influencia no
aproveitamento integral dos créditos pelo contribuinte”, e que a matéria foi pacificada com a
“Solução de Divergência Cosit no 6, de 13 de junho de 2016, publicada no Diário Oficial da União
(DOU) de 29/06/2016, que nos termos do art. 9o da Instrução Normativa RFB no 1.396, de 16 de
setembro de 2013, tem efeito vinculante no âmbito da RFB em relação à interpretação a ser dada
à matéria” (e reforma a Solução de Consulta 172/2012), a fiscalização conclui, no item 34:
“34. Portanto deve ser glosada da base de cálculo da Cofins o valor de R$
2.957.343.452,91 apurado no item 23 acima, por se tratar de aproveitamento
indevido de créditos calculados sobre despesa de depreciação de bem baixado
do ativo imobilizado. O valor da Cofins glosado é calculado multiplicando se a
base de cálculo pela respectiva alíquota de 7,6%, o que nos dá o valor glosado de
Cofins de R$ 224.758.102,42.” (grifo nosso)
Nesse aspecto, concordo com o acórdão recorrido no sentido de que não foi
“aplicada” (por vinculação) a Solução de Consulta 99.081/2017, como se percebe do próprio texto,
mas utilizados os seus fundamentos para revelar que não havia previsão legal para utilização do
crédito sobre despesa de depreciação de bem baixado do ativo imobilizado.
O Contribuinte, em sua defesa, no entanto, destacou, desde a manifestação de
inconformidade, que possuía entendimento que lhe amparava, na Solução de Consulta
DISIT/SRRF09 172/2012:
“Nesse aspecto, colaciona-se o teor da Solução de Consulta no 172/2012, que
justamente autoriza o desconto de créditos de PIS e COFINS ainda que o bem
seja objeto de alienação, em linha diametralmente oposta à Solução de Consulta
Cosit no 99.081/2017
Solução de Consulta DISIT no 172, de 06 de setembro de 2012:
“Na hipótese de a pessoa jurídica optar pela forma de créditos sobre
máquinas e equipamentos prevista na IN SRF 457/2002, art. 1o , § 2o , I, à
razão de 1/48 ao mês, poderá continuar, como forma de concretizar a não
cumulatividade, a efetuar o desconto dos créditos mês a mês ainda que o
Fl. 2789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
9
bem em questão seja revendido antes da utilização das quarenta e oito
parcelas mensais.”
Nesse diapasão, importante frisar que o período em discussão nestes autos é o 1o
trimestre de 2014, sendo que as despesas decorrentes das baixas, as quais
geraram os créditos de “PIS/COFINS”, ocorreram ainda no ano de 2014, quando
houve a tomada dos créditos, não podendo ser aplicado entendimento do ano
de 2017, que reverteu a interpretação anterior da Receita Federal do Brasil, a
qual era em sentido contrário ao atual, ou seja, favorável à essa Empresa.
Nessa toada, a D. Autoridade Fiscal aplicou o entendimento recente da Receita
Federal do Brasil - ano de 2017 -, por meio da Solução COSIT no 99.081/2017,
vinculando à ora REQUERENTE com relação a créditos tomados no ano de 2014,
ou seja, anteriores à própria vigência da sobredita Solução de Consulta.” (grifo
nosso)
Na mesma manifestação de inconformidade, o Contribuinte alega, ao defender o
afastamento da Solução de Consulta 99.081/2017:
“Por meio de tal Solução de Consulta, a Receita Federal do Brasil teria vedado a
apuração de crédito de “PIS/COFINS” após a venda do bem ou qualquer outra
forma de baixa do seu ativo, pois não haveria, por parte do contribuinte, o
aproveitamento do bem ou a possibilidade de sua depreciação após a sua efetiva
baixa.
A indagação da Consulente - frise-se, que não se confunde com a REQUERENTE -
que gerou o teor da Solução COSIT no 99.081/2017, era se havia legitimidade na
manutenção e utilização integral dos créditos de “PIS/COFINS” gerados na
aquisição de bens incorporados ao ativo imobilizado na hipótese de evento que
importe na sua baixa (alienação, perda, deterioração, roubo, furto, entre outros),
antes do término do período de 48 meses, considerando esse o critério de cálculo
de aproveitamento.
Desde já, impende-se ressaltar que o caso concreto debatido na referida Solução
de Consulta em nada se assemelha à situação fática da REQUERENTE, não lhe
sendo aplicável.
A um porque não foram consideradas as especificidades do setor de petróleo e
gás. A dois, porque tampouco levam em consideração as razões que ensejaram a
baixa do ativo pela REQUERENTE, considerando que no caso concreto os créditos
são relacionados à depreciação dos ativos, e não decorrentes da sua aquisição. A
três porque o aproveitamento dos créditos de “PIS/COFINS” pela REQUERENTE
não se dá na proporção de 1/48 meses.
É o que se passa a demonstrar.” (grifo nosso)
Ou seja, a própria recorrente, assumindo que seu aproveitamento dos créditos de
“PIS/COFINS” pela REQUERENTE não se dá na proporção de 1/48 meses, estaria a rechaçar não só a
aplicação da Solução de Consulta 99.081/2017, mas também da Solução de Consulta DISIT/SRRF09
Fl. 2790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
10
172/2012, que afirma lhe socorrer, e também se aplica, conforme aqui transcrito, apenas “...a
pessoa jurídica optar pela forma de créditos sobre máquinas e equipamentos prevista na IN SRF 457/2002,
art. 1o , § 2o , I, à razão de 1/48 ao mês”.
De fato, nenhuma dessas Soluções de Consulta produz efeitos erga omnes, ou se
alastra à recorrente, sendo, tanto na defesa quanto no lançamento, utilizados a título de reforço
de argumentação.
Portanto, a pergunta a ser respondida, e que soluciona eventual conflito entre
recorrido e paradigma - se a Solução de Consulta DISIT/SRRF09 172/2012 deve ser aplicada ao
recorrente - é de resposta simples: NÃO. Seja porque o recorrente não foi consulente, ou ainda
porque não se enquadra nos parâmetros daquela consulta.
Quando vamos ao paradigma, parece ter havido excessivo apego à Solução de
Consulta de 2012, emitida na DISIT SRRF09, sem examinar se ela se aplica ao recorrente.
Como já se adiantou, dois dos quatro Conselheiros que votaram no paradigma –
Acórdão 3402-012.256 (entre eles a relatora do paradigma, que havia participado do julgamento
do Acórdão recorrido, e mudou de posicionamento) adotaram a tese expressa logo na ementa do
julgado, em relação ao tema que está em análise:
“CRÉDITOS DE DEPRECIAÇÃO DOS BENS DO ATIVO IMOBILIZADO. APURAÇÃO
APÓS BAIXA. POSSIBILIDADE. SOLUÇÃO DE CONSULTA 172/2012.
Tendo em vista o lapso temporal de validade e legitimidade de entendimento
fincado em Solução de Consulta pela Receita Federal, e, considerando que o
período debatido está abarcado, será aplicado respectivo entendimento, que no
caso, permite o aproveitamento de créditos relativos à depreciação dos bens do
ativo imobilizado, apurados após sua baixa na contabilidade”. (grifo nosso)
Para melhor esclarecer o raciocínio da relatora, acompanhado integralmente por
apenas uma conselheira, no colegiado, cabe a transcrição do voto condutor, no excerto que trata
do tema:
“Há, de fato, a se considerar o período em que respetiva solução de consulta foi
legítima, posteriormente alterada, e confirmada Solução de Divergência no
06/2016, de 13 de junho de 2016, sem necessariamente que isso se configure
alteração do critério jurídico.
Respectiva solução de consulta admitia a continuidade da apuração de crédito das
contribuições sociais, mesmo após alienação o bem, antes da utilização das
quarenta e oito parcelas mensais, especificamente em atendimento à não-
cumulatividade dos tributos aqui discutidos, nos termos do parágrafo 12o, do
artigo 195, da Constituição Federal.
A despeito deste Tribunal Administrativo não discutir a constitucionalidade das
afirmativas trazidas pelo fisco ou contribuinte, é necessário analisar a validade e
legitimidade de entendimentos esposados pela Receita Federal, que são
Fl. 2791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
11
traduzidos em condutores para as escolhas que deve o contribuinte fazer,
especialmente quando se trata de tamanha subjetividade dada à não-
cumulatividade do sistema tributário.
Como o período aqui se refere ao primeiro trimestre de 2014, considero como
legítimo o aproveitamento de crédito, porque abarcado pelo lapso temporal de
vigência da Solução de Consulta Disit 172/2012, publicada em 06 de setembro de
2012, que teve seu entendimento alterado - pela impossibilidade de
aproveitamento de crédito após a baixa do ativo, pela Solução de Divergência no
06/2016, publicada em 13 de junho de 2016.
Portanto, nesse ponto, voto por reverter as glosas.” (grifo nosso)
Ocorre que a Solução de Consulta DISIT SRRF09 172/2012 não se aplica à
recorrente, como aqui já exposto. E o fato de ter sido reformada pela Solução de Divergência
6/2016 em nada afeta a recorrente, produzindo efeitos apenas em relação ao consulente.
Examinando a referida Solução de Divergência 6/2016, percebe-se que no ano de
2014 já havia duas Soluções de Consulta conflitantes sobre a matéria (sem adentrar,
especificamente, no ramo e nas especificidades das consulentes e dos casos narrados), e que
servidor da RFB provocou a manifestação da COSIT, na forma do art. 17 da IN RFB 740/2007, então
vigente:
“A Representação cinge-se à Solução de Consulta no 172, da Divisão de
Tributação da Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil da 9a
Região Fiscal(Disit/SRRF09), de 06 de setembro de 2012, e à Solução de Consulta
no 168, de 31 de julho de 2013, da Divisão de Tributação da Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 8a Região Fiscal (Disit/SRRF08).”
A Solução de Consulta no 172, da Disit/SRRF09, de 06 de setembro de 2012, está
assim ementada, em relação à COFINS:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. OUTROS BENS. DEPRECIAÇÃO. CRÉDITO SOBRE O CUSTO DE
AQUISIÇÃO. VENDA DE BEM DO ATIVO IMOBILIZADO.
Na hipótese de a pessoa jurídica optar pela forma de créditos sobre máquinas e
equipamentos prevista na IN SRF 457/2002, art. 1o, § 2o, I, à razão de 1/48 ao
mês, poderá continuar, como forma de concretizar a não cumulatividade, a
efetuar o desconto dos créditos mês a mês ainda que o bem em questão seja
revendido antes da utilização das quarenta e oito parcelas mensais.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, VI, §§ 1o, III, e 14; Lei no
11.774, de 2008, art. 1o; IN SRF 457, de 2004, art. 1o, § 2o, I.” (grifo nosso)
Por sua vez, a Solução de Consulta no 168, de 31 de julho de 2013, da Disit/SRRF08,
também referente a COFINS, está assim ementada:
Fl. 2792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
12
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS APURAÇÃO DE CRÉDITOS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA. MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. APURAÇÃO DEPOIS DA
ALIENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O fato de o legislador dispor no § 14 do art.3o da Lei no 10.833, de 2003, sobre a
vida útil econômica dos bens para fins de apuração de créditos da Cofins, ou seja,
ali dispor sobre o período em que opcionalmente pode se dar o aproveitamento
de tais créditos relativos à depreciação, não faz com que a depreciação deixe de
ser o fundamento da obtenção de créditos decorrente daquele § 14. Ao permitir
que o aproveitamento de créditos da Cofins fundado na depreciação dos bens que
contempla se dê mais rapidamente que o aproveitamento de deduções relativas à
depreciação admitido no âmbito do IRPJ, de nenhuma maneira aquele parágrafo
descaracteriza a depreciação dos bens como a base da obtenção de créditos sobre
a qual dispõe. Admitir-se o contrário seria ferir as disposições do “inciso III do §
10” do mesmo art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, ao qual remete expressamente
seu §14.
Portanto, depois da alienação dos bens, não há como se cogitar de apuração de
créditos fundada no § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, dado não caber se
falar de depreciação de um bem depois de sua alienação, isto é, depois que não
mais integra o patrimônio da pessoa jurídica e que não mais há seu
aproveitamento econômico. (...)
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts.2o, §2o, III, 3o, caput, inciso VI,
§1o, III, e §14; Lei no 10.637, de 2002, arts.2o, §2o, III; Lei no 10.485, de 2002,
arts.1o, caput, 3o, inciso I, ‘a’, e Anexo II, itens 1, 11 e 13; IN SRF no 457, de 2004,
arts.1o, caput, e 2o, caput.” (grifo nosso)
Ou seja, não havia um posicionamento institucional da RFB em 2014, mas
entendimentos aparentemente dissonantes de distintas Divisões, que reclamavam uniformização.
Cada um desses posicionamentos, ainda que fosse incorreto e posteriormente reformado,
garantiu os efeitos da consulta ao consulente, na forma do art. 48 da Lei 9.430/1996. Veja-se que
a lei garante ao consulente (art. 48, § 10) o direito a provocar uma interpretação uniforme caso
saiba de solução divergente daquela a ele endereçada:
“§ 10. O sujeito passivo que tiver conhecimento de solução divergente daquela
que esteja observando em decorrência de resposta a consulta anteriormente
formulada, sobre idêntica matéria, poderá adotar o procedimento previsto no §
5o, no prazo de trinta dias contados da respectiva publicação.” (§ 5o Havendo
diferença de conclusões entre soluções de consultas relativas a uma mesma
matéria, fundada em idêntica norma jurídica, cabe recurso especial, sem efeito
suspensivo, para o órgão de que trata o inciso I do § 1o).
Mas, em relação a terceiros (como é o caso), que, em 2014, encontravam Soluções
de Consulta aparentemente conflitantes, o remédio seria formular consulta específica em relação
a seu caso, que, aí sim, seria vinculante. Entretanto, isso não aconteceu no caso em análise, em
Fl. 2793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
13
que o Contribuinte optou pela Solução de Consulta que entendeu que aparentemente lhe
favoreceria (ainda que não atendidos seus requisitos).
Nosso entendimento sobre o tema coincide com o adotado na Solução de
Divergência 6/2016, que, depois de analisar as duas Soluções de Consulta (ambas anteriores a
2014), conclui que:
“10. Assim, as regras gerais constantes do inciso VI do caput do art. 3o da Lei no
10.833, de 2003, e da Lei no 10.637, de 2002, devem ser aplicadas conjuntamente
com as regras específicas estabelecidas pelo § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de
2003. Nesse contexto, deve-se destacar que, conforme o texto do inciso em
análise, os bens devem ser utilizados na “locação a terceiros”, na “produção de
bens destinados à venda” ou na “prestação de serviços”, para que possam gerar
direito de creditamento.
11. Daí, constata-se inexoravelmente que com a alienação do bem não há mais o
seu aproveitamento econômico pela pessoa jurídica alienante nas atividades de
locação a terceiros, produção de bens destinados à venda ou prestação de
serviços, o que, por si só, inviabilizaria a apuração de créditos da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins em relação a bem alienado.
12. Ademais, conforme bem salienta a Solução de Consulta no 168, da
SRRF08/Disit, de 29 de julho de 2013, o fundamento da apuração de créditos
prevista no § 14 do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, é a depreciação de bens
produtivos, não havendo que se falar em depreciação ou de amortização de um
bem depois de sua alienação: (...)
13. Vale salientar ainda que, no corpo de sua fundamentação (obter dictum), a
Solução de Consulta Cosit no 7, de 27 de janeiro de 2015, publicada no DOU de
02/02/2015, e disponível, na íntegra, no sítio eletrônico da RFB, tratando dos
referidos créditos, assinalou no seu item 16 que: (...)
14. Em face do exposto, soluciona-se a representação de divergência afirmando-
se que depois da alienação dos bens não há como se cogitar de apuração de
créditos fundada no § 14 do art. 3o c/c art. 15, II, da Lei no 10.833, de 2003 dado
não haver o aproveitamento econômico do bem na locação a terceiros, na
produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, bem como
não haver possibilidade de depreciação de um bem após sua efetiva alienação.
Veja-se, em caráter ilustrativo, que não estamos “aplicando” a Solução de
Divergência 6/2016, mas apenas acolhendo seus fundamentos e seu raciocínio. Exatamente como
fez a fiscalização no presente processo em relação à Solução de Consulta 99.081/2017, no mesmo
sentido.
No entanto, a divergência a dirimir no presente processo se resume a identificar se
a Solução de Consulta 172/2012 deve ser aplicada ao caso, o que demonstramos aqui ser
incabível, seja pelo não atendimento de requisitos, seja por não ser a empresa consulente, seja
por existir, ainda antes de 2014, Solução de Consulta em sentido diverso.
Fl. 2794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-017.199 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 16682.721744/2016-45
14
Portanto, não merece reforma o acórdão recorrido, que, unanimemente, negou
provimento ao recurso.
Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso especial, apenas no que se
refere a “aplicação da Solução de Consulta Disit/SRRF09 no 172/2012”, para, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 2795
DF CARF MF
Original